Tribunal: TJMT
Processo: 1037726-05.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037726-05.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fornecimento de Água, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RICARDO ROBERTO MEDINA BUESO 62210939100 - CNPJ: 17.182.066/0001-42 (RECORRENTE), FRANCISCO ANTUNES DO CARMO - CPF: 011.271.568-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1037726-05.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Águas Cuiabá S/A – Concessionaria de Serviços Públicos de Água e Esgoto

Recorrido(s):

Ricardo Roberto Media Bueso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 a 18/07/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE AGUÁ E ESGOTO.

SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO EM RAZÃO DE SUPOSTOS DEBITOS DO ANO DE 2018. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO POR DÉBITOS PRETÉRITOS. CORTE ILEGAL. DANO MORAL CONFIGURADO.

INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. A suspensão do fornecimento dos serviços de água ocorrida em 04/2022, que se deu em razão do inadimplemento de faturas vencidas em 2018 (débito pretérito), configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade “in re ipsa” (Precedentes do STJ).

3. “
Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que não é lícito à concessionária interromper o fornecimento do serviço em razão de débito pretérito; o corte de água ou energia pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos”
(STJ - AgRg no AREsp: 239749 RS 2012/0213074-5, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 21/08/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2014)

4. O entendimento jurisprudencial é nesse sentido:

E M E N T A – REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – IMPOSSIBILIDADE DE CORTE POR DÉBITOS PRETÉRITOS – SUSPENSÃO ILÍCITA DO FORNECIMENTO – CORTE QUE PRESSUPÕE O INADIMPLEMENTO DA DÍVIDA ATUAL – PRECEDENTES DO STJ – REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.
Não é lícito à concessionária interromper o fornecimento do serviço em razão de débito pretérito; de modo que o corte do serviço de fornecimento de água pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos. Entendimento pacificado no STJ. Precedentes. Reexame necessário desprovido
.(TJ-MS - Remessa Necessária: 08001636020128120019 MS 0800163-60.2012.8.12.0019, Relator: Des. Vladimir Abreu da Silva, Data de Julgamento:
07/02/2017, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/02/2017)

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ÁGUA – INADIMPLEMENTO REFERENTE A DÉBITOS PRETÉRITOS – CORTE DE FORNECIMENTO – IMPOSSIBILIDADE.
O corte de água, utilizado pela concessionária como forma de obrigar o usuário ao pagamento de tarifa referente a mês pretérito, extrapola os limites da legalidade, pois existem outros meios para alcançar a satisfação do débito
. RECURSO DESPROVIDO.
(TJ-SP - APL: 30092116520138260224 SP 3009211-65.2013.8.26.0224, Relator: Antonio Nascimento, Data de Julgamento: 23/03/2017, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/03/2017)

5. Ainda que o Recorrente argumente que o autor não providencia a alteração da titularidade da unidade consumidora propositalmente, tem-se que a empresa recorrente tem os meios certos para se valer do seu direito de exigir a alteração da titularidade, no entanto, esse caso em especial se refere a cobrança de débitos do ano de 2018, os quais resultaram na suspensão no fornecimento do serviço no ano de 2022, pratica vedada pelo nosso ordenamento jurídico.

6. Conforme mencionando na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “
De proêmio, é curial salientar, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (CPC, art. 373). Lucubrando o feito, verifico que a parte requerida não se desincumbiu de seu ônus probatório, haja vista que apenas juntou histórico de impressão de faturas (
id 127426467
) documento que não comprova a suposta pendência da requerente, referente ao mês 02/2022, apenas informa que a fatura está Em Processo Adm. Ademais, ao analisar a fatura (
id 124265617- pág. 02
) não consta na sua descrição dos serviços que há um débito em aberto e nem aviso de corte. Assim, é incabível a suspensão no fornecimento de água como forma de compelir a parte consumidora a quitar débitos pretéritos, por não se tratar de cobrança atual, o que se gera uma conduta arbitrária da empresa Recorrida ao condicionar o fornecimento do serviço essencial à quitação de débito antigo, podendo optar por outro meio de cobrança menos prejudicial e coercitivo ao consumidor, a fim de satisfazer seu crédito.”

7.
Se o “quantum” indenizatório foi fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, rejeita-se o pedido de redução do valor da condenação a título de dano moral.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos: §
Confirmo os efeitos da tutela de urgência (id.

125047844);
§
julgo procedente
o pedido de desconstituição de dívida; §
julgo procedente
o pedido de danos morais para condenar a reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com incidência de juros de mora desde a data do evento danoso e de correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ);
”
, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. O Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024